Tribunal: TJBA
Processo: 8049019-44.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049019-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: NILSON MARQUES VIDAL Advogado(s): JOSE EDUARDO ADRIANO MAIA LITISCONSORTE: Município Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ FUNCIONAL. REINTEGRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Cível impetrado por servidor público municipal contra ato do Prefeito de Salvador, consubstanciado em decreto que determinou sua demissão sob o fundamento de acumulação ilícita de cargos públicos. O impetrante é Técnico Administrativo Municipal desde 1985 e, desde 2001, também exerce o cargo de Professor da Rede Estadual de Ensino, com jornadas compatíveis. A Administração entendeu pela ausência de natureza técnica do cargo municipal e, ao final de processo disciplinar instaurado em 2023, aplicou a penalidade de demissão. A decisão é impugnada na via mandamental, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva e na legalidade da acumulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se ocorreu a prescrição administrativa da pretensão punitiva estatal, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se a acumulação dos cargos exercidos pelo impetrante configura hipótese lícita prevista na Constituição, diante da natureza técnica do cargo de Técnico Administrativo Municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A autoridade coatora é legitimamente indicada como o Prefeito Municipal, por ser o subscritor do decreto demissional e detentor da competência originária para exonerar servidores e revisar atos administrativos, conforme art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009. 2. A via do mandado de segurança é adequada, pois os fatos relevantes estão documentalmente comprovados, dispensando dilação probatória, sendo suficiente a existência de direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída. 3. A Administração teve ciência da acumulação desde 2001, quando o impetrante assumiu o cargo estadual de professor. Assim, ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no art. 187, I, da Lei Complementar Municipal nº 001/1991, encontra-se prescrita a pretensão punitiva, diante da inércia administrativa por mais de duas décadas. 4. A alegação de inconstitucionalidade do ato de acumulação, para afastar a incidência do prazo prescricional, não se sustenta, pois a acumulação foi pública, contínua e acompanhada pela Administração, sem dolo, fraude ou dissimulação, com reconhecimento expresso de dúvida objetiva pela Procuradoria Geral do Município. 4. O art. 37, XVI, “b”, da CF/1988 admite a acumulação de cargo de professor com outro técnico, desde que compatíveis os horários. No caso, a compatibilidade não é contestada, e a controvérsia se restringe à natureza do cargo municipal. 5. O cargo de Técnico Administrativo Municipal, ocupado pelo impetrante desde 1985, é técnico por suas atribuições e estrutura, não podendo ser reclassificado retroativamente com base em requisitos legais supervenientes. A tentativa de exigir formação técnica formal nos moldes atuais viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica. 6. A própria Administração reconheceu, em parecer jurídico, a existência de dúvida razoável quanto à natureza do cargo, sugerindo alternativas menos gravosas à demissão. A imposição da penalidade máxima, portanto, mostra-se desproporcional, ilegal e desarrazoada. 7. A conduta do servidor, transparente e de boa-fé, impõe a aplicação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proporcionalidade e da moralidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Pedido procedente. Tese de julgamento: A inércia da Administração por mais de cinco anos após ter conhecimento da acumulação de cargos públicos enseja a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, nos termos da legislação local. É lícita a acumulação do cargo de professor com o de Técnico Administrativo Municipal quando há compatibilidade de horários e o cargo técnico foi regularmente provido sob a legislação vigente à época. A dúvida objetiva reconhecida pela própria Administração acerca da natureza técnica do cargo impede a imposição da penalidade de demissão, sob pena de violação à boa-fé e à proporcionalidade administrativa. A exigência de requisitos legais supervenientes para desconstituir vínculo funcional regularmente constituído afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da estabilidade do servidor público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; Lei 12.016/2009, art. 6º, §3º e art. 25; LCM Salvador nº 001/1991, art. 187, I e §1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8049019-44.2025.8.05.0001, em que figura como impetrante NILSON MARQUES VIDAL e impetrados Município Salvador e outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.